Tribunal: STF
Processo: RE 79845
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-04-26
Data de publicação: 1977-04-26

Ementa:
1. O reajustamento do abono de permanência em serviço deve ser feito de acordo com a alteração do salário-mínimo. 
É o que se depreende do art. 67 da lei n. 3 807-60 e suas alterações (Dl. n. 66-66, art. 17; Decreto n. 60 501-67, art. 107; Dl. n. 710-69, art. 1º, III; Dl. n. 795-69, art. 1º). 
É o que promana do art. 43, paragrafo único, do Decreto n. 77-077-76, que consolidou as regras acima citadas. 
É a orientação que prevalece no STF, como se vê destes precedentes: RE n. 77 643, de 30.11.73, Relator Ministro Thompson Flores (2ª. Turma); RE n. 77. 693 (RTJ, 74/149); ERE n. 79 288, de 28.5.75, Relator Ministro Thompson Flores (Tribunal Pleno); RE n. 81 037, de 25.11.75, Relator Ministro Leitão de Abreu (2ª. Turma), RE n. 82 710, de 23.9.75, Relator Ministro Xavier de Albuquerque (2ª. Turma); RE n. 83 194, de 16.3.76, Relator Ministro Eloy da Rocha, (1ª. Turma); RE n. 83 352, de 12.3.76, Relator Ministro Bilac Pinto (1ª. Turma). 
2. Recurso extraordinário provido.